Tribunal: TJSP
Processo: 1500173-24.2020.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 14, "CAPUT" DA LEI No 10.826/03 – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ARTIGO 12, "CAPUT", DA LEI No 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito do artigo 14, "caput", da Lei no 10.826/03, inviável a solução absolutória ou

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 14, "CAPUT" DA LEI No 10.826/03 – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ARTIGO 12, "CAPUT", DA LEI No 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito do artigo 14, "caput", da Lei no 10.826/03, inviável a solução absolutória ou desclassificatória. Crime de mera conduta e de perigo abstrato - Condenação mantida. Recurso não provido.